Tribunal: TCU
Processo: 010.097/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Avaliar se o governo federal tem aplicado inadequadamente sigilo em diversos assuntos de interesse público, tais como: cartas enviadas ao Presidente da Rússia, agendas e gastos da Força Aérea Brasileira (FAB) com passagens da presidência e de altas autoridades, e fugas em presídios, em descumprimento ao dever de transparência

Inteiro teor:
Acórdão 9787/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, apresentada pelo Ministério Público junto ao TCU, que questiona a aplicação de sigilo, pelo Governo Federal, em diversos assuntos de interesse público, em descumprimento ao princípio constitucional da transparência (peça 1). Considerando que as situações apontadas pelo representante, por si sós, não configuram irregularidades a serem investigadas, mas, sim, o exercício da discricionariedade conferida ao administrador público, uma vez que a classificação da informação é jurídica e regulamentada pela Lei de Acesso à Informação (LAI); considerando que não se verifica a existência de interesse público no trato das supostas irregularidades, visto que, mesmo se admitindo a veracidade das situações exemplificadas pelo representante, não haveria, em tese, qualquer prejuízo ao bem coletivo, considerando inclusive que a LAI prevê mecanismos de solicitação de acesso à informação classificada ou de desclassificação (LAI, art. 16, inciso II); e, caso tais recursos sejam indeferidos, a informação se tornará automaticamente de acesso público, uma vez extinto o prazo de classificação (LAI, art. 24, § 4o). os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão ao representante e à Presidência da República; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 010.097/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Presidência da República. 1.2. Representante: Ministério Público junto ao TCU. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.